Tribunal: TJES
Processo: 5000245-32.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-32.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORMEU LUIZ SILVEIRA RODRIGUES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S/A. Alega o autor que foi induzido a contratar RMC sob a falsa premissa de tratar-se de empréstimo consignado, apontando vício de consentimento, omissão de informações essenciais e descontos mensais em seu benefício previdenciário que lhe causaram prejuízo financeiro e psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se houve violação a direitos da personalidade a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O contrato de cartão de crédito com RMC, por si só, não configura prática abusiva ou ilegal, estando a modalidade prevista no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.172/2015.

4 - O autor firmou contrato com o banco e realizou saque no valor de R$ 1.711,90, valor creditado em sua conta, o que confirma a efetiva contratação da operação.

5 - A utilização do cartão de crédito para compras diversas, conforme faturas constantes dos autos e não impugnadas, demonstra ciência sobre a natureza do produto contratado e afasta a alegação de erro substancial ou vício de consentimento.

6 - A existência do contrato escrito, com cláusulas claras e específicas quanto à forma de cobrança, reforça a regularidade da contratação e legitima os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário.

7 - A inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira, aliada à ausência de comprovação de abalo psicológico ou lesão a direitos da personalidade, impede o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização do cartão de crédito pelo consumidor e a existência de contrato escrito com cláusulas claras afastam a alegação de vício de consentimento.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, por si só, não configura prática abusiva ou ilícita.

A ausência de conduta ilícita e de efetiva violação a direitos da personalidade inviabiliza a concessão de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5005760-18.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 07.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 0301901-06.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 31.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000245-32.2023.8.08.0062

APELANTE: ORMEU LUIZ SILVEIRA RODRIGUES

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
ORMEU LUIZ SILVEIRA RODRIGUES
contra sentença de id. 12414619, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Piúma, nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral” ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais..

Em suas razões (id. 12414620), o Apelante aduz, em abreviada síntese: I) é aposentado e em vulnerabilidade financeira, tendo sido induzido a contratar um cartão de crédito com RMC sob a falsa promessa de que se tratava de um empréstimo consignado; II) o contrato foi celebrado com vício de consentimento, ante a violação ao dever de informação pois o apelado omitiu detalhes essenciais sobre o produto como os juros, periodicidade de pagamentos e natureza da dívida, dificultando a compreensão do contrato; III) os descontos automáticos na folha de pagamento, sem previsão de término, causaram desequilíbrio financeiro e sofrimento psicológico ao apelante; IV) o Juízo de primeiro grau não fundamentou a negativa dos danos, ignorando a conduta abusiva do banco.

O Apelado apresentou contrarrazões no id. 12414623, com registro de tese a sustentar a decadência do direito autoral e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, aduz o recorrido que o direito autoral se encontra fulminado pela decadência, afirmando que, embora o apelante tenha celebrado o contrato para a obtenção de cartão de crédito consignado em 15/12/2018 (ADE nº 54075817), a ação foi ajuizada somente em 21/03/2023.

Ocorre que, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo apelante, não merecem trânsito suas alegações, porquanto, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada, como termo inicial na contagem do prazo decadencial, a data do vencimento da última prestação, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Quanto ao mérito recursal, embora o negócio jurídico em discussão não se revele,
de per si
, abusivo ou ilegal, exsurgem dos autos elementos que indicam a existência de vício de consentimento a ensejar a anulação do contrato havido entre as partes, conforme será demonstrado a seguir.

Consoante se depreende dos documentos que acompanharam a contestação (ids. 12414272 e seguintes), a operação de crédito em questão, catalogada sob o n.º 54075817, fora contratada na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário n.º 625.713.825-0 (ids. 12414257 e 12414258), com solicitação de saque inicial no valor de R$ 1.711,90 (um mil, setecentos e onze reais e noventa centavos), depositado em conta de titularidade do apelante.

O apelante reitera, em seu apelo, que o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável deve ser anulado por vício de consentimento.

Consoante cediço, referido negócio jurídico, de
per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto, e o desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.

In casu
, o apelante aduz que a sua intenção era a de contratar empréstimo consignado, não tenho havido consentimento no que se refere à contratação de cartão de crédito com autorização para desconto em folha, aduzindo, em sua peça proeminal que “
mesmo que o banco réu tenha oferecido o referido cartão, a parte autora aceitou por acreditar que o cartão seria na modalidade tradicional. O autor só usou o cartão, mas sem imaginar que teriam descontos em seu pagamento
”.

Todavia, além do contrato escrito acostado aos autos pela instituição financeira (id. 12414275), é possível extrair dos autos elementos que infirmam a tese autoral de vício de consentimento.

Os
prints
das faturas colacionadas à contestação e não impugnadas pelo apelante, comprovam a utilização do cartão de crédito para compras variadas, conforme se observa das faturas respectivas, circunstância que afasta o alegado erro ou desconhecimento quanto ao produto contratado.

Com efeito, a cópia do contrato firmado entre as partes, no qual estão estabelecidas as condições do negócio celebrado, não integrando a causa de pedir ou pedidos da demanda pretensão atinente à revisão de termos ou encargos.

Por consequência, não resta caracterizada a violação a direitos da personalidade e que poderiam ensejar a indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Neste contexto, confira-se o entendimento firmado pela Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0011404-95.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “é vedado à parte inovar, em razões de Apelação, deduzindo questão que não fora objeto da petição inicial, assim como não pode inovar, nos Embargos Declaratórios, e suscitar matéria que não fora abordada na Apelação” (AgInt no REsp 1772733/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10-02-2020, DJe 13-02-2020). Desta forma, o recurso não deve ser parcialmente provido.

2.
O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

3. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.

4. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes, não havendo que se falar em repetição de indébito e em indenização por danos morais.
(TJES; AC 0010030-29.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

5. Por ser matéria passível de conhecimento de ofício, determino que o valor atualizado da causa seja a base para fixação de honorários sucumbenciais porque a ação foi julgada totalmente improcedente, em consonância com o disposto no art. 85,§2º do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5005760-18.2021.8.08.0030; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07.12.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO PROVIDO.

1. O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.

3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada.

4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190106168, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)